Tribunal: TJMT
Processo: 1028800-37.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028800-37.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO NERI DA SILVA - CPF: 805.206.851-72 (RECORRENTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1028800-37.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ROBETO NERI DA SILVA

Recorrido(s):

TIM CELULAR S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

22/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E ACORDO PARA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – PAGAMENTO DO BOLETO COM UM DIA ÚTIL DE ATRASO – INSCRIÇÃO OCORRIDA APÓS O ACORDO E QUITAÇÃO DOS VALORES – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ATRASO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que é incontroverso que o promovente celebrou acordo e quitou o valor devido, bem como que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda que tenha havido um dia útil de atraso no pagamento, é certo que o consumidor quitou a dívida no dia 20.08.2019, o que não justificaria a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, principalmente porque a inscrição ocorreu somente em 02.10.2019, portanto, dois meses após a quitação do valor devido.

A inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito, ao argumento de que o acordo foi integralmente cumprido, já que o promovente apresentou o comprovante de pagamento na inicial, todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que a quitação ocorreu com 01 (um) dia útil de atraso e a mora do autor contribuiu para o impasse, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito a premiar, opino por confirmar a tutela de urgência antecipada e opino
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 416,23 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte e três Centavos);

2) determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3) Indeferir a reparação em dano moral;

4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;

Opino por indeferir o pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que comprova nos autos que a cobrança realizada pela empresa Recorrida é totalmente ilegal e indevida, não restando qualquer dúvida sobre o direito em ter seu nome excluído da lista de inadimplentes, bem como que em virtude de ter havido inscrição indevida, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Afirma que após o cancelamento dos serviços quitou todos os seus débitos, de modo que houve ato ilícito por parte da promovida.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, sustenta o promovente na inicial que era cliente da empresa promovida mediante a contratação de internet banda larga, todavia, por estar insatisfeito com os serviços prestados, solicitou o cancelamento e realizou acordo para pagamento dos débitos devidos, oportunidade em que lhe foi enviado boleto no dia 19.08.2019 no valor de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais), tendo realizado o pagamento, conforme comprovante apresentado na inicial.

Ocorre que continuou a receber cobranças indevidas, conforme aviso de débito apresentado, o qual demonstra a cobrança do valor de R$ R$416,23 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte e três centavos) e, ainda, descobriu que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, por faturas com vencimento em maio/2019, junho/2019 e julho/2019.

Em contestação, a empresa promovida afirma que ao realizar o cancelamento o promovente possuía débitos em aberto referente aos meses de maio/2019, junho/2019, julho/2019 e agosto/2019, bem como que o acordo feito no valor de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) abarcava tão somente as faturas de maio/2019, junho/2019 e julho/2019, não incluindo o mês de agosto/2019. Afirma, ainda, que o boleto vencia no dia 17.08.2019 e foi pago pelo promovente somente no dia 20.08.2019, ou seja, a quitação ocorreu com atraso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que é incontroverso que o promovente celebrou acordo e quitou a quantia de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais), bem como que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em virtude das faturas com vencimento em maio/2019, junho/2019 e julho/2019, conforme extrato juntado no Id. 108400998.

A controvérsia existente no presente caso envolve as seguintes situações: a) se o acordo feito pelo promovente abarcou a suposta fatura com vencimento em agosto/2019; b) se a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito é devida em virtude de o promovente ter realizado a quitação do boleto com 01 (um) dia útil de atraso;

Quanto à suposta fatura com vencimento em agosto/2019, conforme constou na sentença, a empresa telefônica não comprovou que o acordo celebrado pelo consumidor não incluiu a mencionada fatura. Aliás, se o promovente solicitou o cancelamento do contrato e realizou acordo para a quitação dos débitos justamente no mês de agosto/2019, seria controverso a empresa de telefonia não incluir fatura com vencimento naquele mesmo mês para pagamento.

Além disso, vejo que não houve inscrição referente à fatura com vencimento em agosto/2019, mas tão somente das faturas dos meses de maio/2019, junho/2019 e julho/2019.

Já com relação à quitação do boleto referente ao acordo celebrado, vejo que embora apresente data de vencimento no dia 17.08.2019 (domingo), foi enviado ao promovente somente no dia 19.08.2019 (segunda-feira), tendo sido quitado no dia seguinte (20.08.2019), ou seja, somente com 01 (um) dia útil de atraso.

Ainda que tenha havido atraso no pagamento, é certo que o consumidor quitou a dívida no dia 20.08.2019, o que não justificaria a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, principalmente porque a inscrição ocorreu somente em 02.10.2019, portanto, dois meses após a quitação do valor devido.

Ressalto que a própria promovida confirma em contestação que o acordo feito abarcava as faturas com vencimento em maio/2019, junho/2019 e julho/2019, de modo que tendo havido a quitação dos valores, é indevida a inscrição.

Embora o magistrado tenha fundamentado a improcedência do dano moral nos seguintes termos: “Por outro lado, deixo de condenar a parte reclamada em danos morais, pois ainda que a mora do autor seja ínfima contribui para o impasse.”, entendo que a sentença merece reparos, posto que tal fundamento não é suficiente para afastar a indenização.

Isto porque, a inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022